Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712832-52.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 58692208. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator